Tribunal: CARF
Processo: 10630.000401/2003-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.000401/2003-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.426 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
CELULOSE NIPO-BRASILEIRA S/A - CENIBRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO. COMPROVAÇÃO.
SALDO NEGATIVO DE 1999. INDEFERIMENTO.
Na espécie, a contribuinte não logrou comprovar a efetiva retenção do IRRF
glosado na apuração do saldo negativo de IRPJ do 1o trimestre de 2002.
Também é impossível o deferimento de pedido formulado no curso do
processo administrativo fiscal para que esse valor seja considerado como saldo
negativo do ano-calendário 1999.
DCOMP RETIFICADORA. DATA DA VALORAÇÃO DO DÉBITO
COMPENSADO. IN SRF No 600/2005. DCOMP ORIGINAL.
De acordo com a IN SRF no 600/2005, a data da valoração do débito
compensado é aquela em que foi feita a transmissão da DCOMP original.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso e, na parte em que conhecida, dar-lhe provimento parcial para
reconhecer o direito à valoração dos débitos compensados nas DCOMP retificadoras no 2 6 3 0 4
. 9 2 5 2 4 . 2 6 0 9 0 6 . 1 . 7 . 0 2 - 1 1 0 9 , 0 8 5 7 6 . 4 4 1 1 8 . 2 6 0 9 0 6 . 1 . 7 . 0 2 - 1 0 0 8
e 28249.29940.260906.1.7.02-9607 de acordo com a data de transmissão das DCOMP originais
em 21/10/2003.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.000401/2003-58
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.426 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000401/2003-58

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de Declarações de Compensação por meio das quais a
contribuinte em epígrafe formalizou créditos decorrentes de Saldos Negativos de Imposto sobre
a Renda da Pessoa Jurídica apurados nos quatro trimestres do ano-calendário 2002 e os utilizou
para compensar com débitos de sua responsabilidade.
Os créditos foram demonstrados na DCOMP de fls. 01 (do processo em papel)
conforme segue:

Os créditos de saldos negativos de 2002 foram utilizados em diversas Declarações
de Compensação, conforme tabela elaborada pela autoridade julgadora de piso:
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.426 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000401/2003-58

As diversas Declarações de Compensação que utilizavam créditos oriundos dos
saldos negativos de 2002, inicialmente os objetos dos processos 10630.000401/2003-58,
10630.001514/2002-90 e 10630.001643/2002-88, foram juntadas ao presente processo.
Os créditos pleiteados, bem como as compensações declaradas, foram submetidos
à análise da autoridade fiscal da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Governador
Valadares, conforme Despacho de fls. 174.
Segundo a autoridade fiscal os saldos negativos de IRPJ decorriam de retenções
de IRRF, que foram parcialmente confirmadas em procedimento de diligência. Cito suas
palavras:
O saldo negativo de imposto de renda do ano-calendário 2002 é oriundo de retenção na
fonte de imposto de renda incidente sobre os rendimentos de aplicações financeiras.
Desta forma, a fim de esclarecer discrepâncias entre o valor declarado de receitas
financeiras na DIPJ 2003 e o somatório dos rendimentos informados nas DIRF, o
contribuinte foi alvo de procedimento de diligência fiscal por parte da Seção de
Fiscalização - SAFIS desta delegacia, através do Mandado de Procedimento Fiscal -
MPF n° 06.1.03.00-2006-00291-3 (fl. 135), onde ficou comprovado que tal diferença
deve-se à apropriação dos rendimentos em períodos anteriores.
Nesta ação fiscal foi feita a conferência dos valores de imposto de renda retido na
fonte que constam dos informes de rendimentos financeiros, estando todos
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.426 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000401/2003-58

corretos, com exceção do informe da Companhia Vale do Rio Doce referente ao
ano-calendário 1999 (fl. 23), cuja correspondente retenção na fonte, no valor de R$
31.195,09 (Trinta e um mil, cento e noventa e cinco reais e nove centavos), não foi
localizada nos sistemas da RFB. Este valor, conseqüentemente, foi glosado (fl. 136),
gerando um decréscimo equivalente no valor do saldo negativo apurado no 1° trimestre
de 2002, pois além do fato de não ter sido encontrado nos sistemas, não houve
apresentação de documento idôneo que o comprovasse. (grifei)
Em consequência da glosa feita pela autoridade fiscal, os créditos requeridos
foram parcialmente deferidos, conforme segue:
Trimestre/2002
Valor requerido
Valor deferido
1o trim
R$ 251.300,78
R$ 220.105,69
2o trim
R$ 705.043,49
R$ 705.043,49
3o trim
R$ 6.891.800,25
R$ 6.891.800,25
4o trim
R$ 2.077.902,37
R$ 2.077.902,37
As compensações declaradas também foram parcialmente homologadas.
Inconformada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade. Na peça, em apertadíssima síntese, insurgiu-se contra a glosa
do IRRF no valor de R$ 31.195,09 e a valoração de débitos e créditos efetuada pela autoridade
fiscal no momento da homologação das compensações. Peço licença para reproduzir a parte do
relatório da autoridade julgadora de primeira instância que trata das alegações lançadas pela
manifestante:

Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.426 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000401/2003-58

Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.426 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000401/2003-58

A manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente procedente. O
Acórdão no 09-20.999 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora
– DRJ/JFA, ora vergastado, recebeu a seguinte ementa:
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.426 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000401/2003-58

Em suma, a autoridade julgadora de piso concluiu (i) que a alegada retenção de
R$ 31.195,09 era relativa ao ano-calendário 1999 e também não se encontrava devidamente
comprovada, uma vez que o comprovante de rendimentos apresentado tinha o CNPJ de outra
pessoa jurídica; e (ii) que a contribuinte tinha parcial razão quanto à alegação acerca da
valoração dos débitos e créditos. Sobre esta última, vale transcrever excerto da decisão de piso:

[...]
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.426 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000401/2003-58

Inconformada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, apresentou as seguintes alegações:
- Ilegitimidade da glosa do crédito de IRRF: neste ponto, a recorrente alegou
que a Companhia Vale do Rio Doce, ao elaborar o comprovante de rendimentos relativo à
retenção de R$ 31.195,09 teria incorrido em erro de fato e preenchido o documento com um no
de CNPJ equivocado. Quanto ao fato da retenção ter ocorrido em 1999, alegou que o crédito
poderia ser reconhecido como proveniente de saldo negativo de IRPJ;
- Equívocos cometidos no procedimento de compensação – não incidência de
acréscimos moratórios sobre os débitos compensados na data do vencimento: neste ponto, a
contribuinte insurgiu-se contra a decisão da DRJ de manter a incidência de juros moratórios e
multa sobre os débitos compensados por meio das DCOMP apresentadas após a entrada em
vigor da IN SRF no 323/2003. Segundo a recorrente, a DCOMP em questão seria retificadora e,
desta forma, a valoração deveria considerar a data da transmissão da DCOMP original, que teria
sido anterior ao vencimento dos débitos em questão. Reproduzo trecho que trata da matéria:

[...]

Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.426 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000401/2003-58

Ao final, a recorrente pugnou pelo deferimento do crédito de R$ 31.195,09 e a
homologação integral das compensações declaradas. Subsidiariamente, requereu a realização de
diligência para comprovar a higidez do crédito.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme visto, trata-se de DCOMP por meio das quais a contribuinte formalizou
créditos de saldos negativos de IRPJ apurados nos quatro trimestres de 2002 e os compensou
com débitos de sua responsabilidade.
Nesta segunda instância administrativa, remanescem duas questões para análise.
Primeiro, quanto ao crédito pleiteado, a glosa de R$ 31.195,09 feita pela
fiscalização e mantida pela DRJ em razão da falta de comprovação hábil e, também, porque a
retenção teria ocorrido em 1999.
Segundo, em relação às compensações declaradas, data de referência para a
valoração dos débitos e créditos compensados por meio das DCOMP apresentadas após a entrada
em vigor da IN SRF no 323/2003.
Passo à análise das matérias.

Glosa do IRRF.
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.426 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000401/2003-58

De acordo com a recorrente, a retenção na fonte de R$ 31.195,09 estaria
comprovada pelo Informe de Rendimentos elaborado pela Companhia Vale do Rio Doce
acostado às fls. 23.
A recorrente alegou que a Companhia Vale do Rio Doce teria incorrido em erro
de fato ao preencher o documento. De acordo com a peça recursal, a Vale do Rio Doce teria
preenchido de forma equivocada o número do CGC (atual CNPJ).
De fato, o Informe de Rendimentos Financeiros está preenchido como segue:

Parece-me plausível a possibilidade de que a Vale do Rio Doce tenha incorrido
em erro de fato. Entretanto, penso que a contribuinte não logrou trazer elementos probatórios que
deem suporte à alegação de erro de fato. Explico.
O erro de fato deve estar devidamente comprovado com documentos hábeis e
idôneos. Esta Turma tem jurisprudência firme no sentido de acolher as alegações de erros de fato
nos processos de direito repetitório, em homenagem ao princípio da verdade material, desde que
o erro esteja devidamente comprovado, como se verifica nos seguintes precedentes.
PER/DCOMP. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. ERRO DE FATO NA DCTF.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS.
Nos processos relativos Pedidos de Restituição e Declarações de Compensação -
PER/DCOMP, incumbe à contribuinte comprovar a liquidez e certeza do crédito
pleiteado, nos termos do artigo 170 do CTN.
No caso, a contribuinte não apresentou elementos da escrita contábil e fiscal que dessem
suporte às alegações de pagamento em duplicidade e de erro de fato da declaração do
débito de CSLL na DCTF. (Acórdão CARF no 1401-004.638, de 12/08/2020)

PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE CSLL. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO.
ÔNUS.
Incumbe à contribuinte comprovar a ocorrência de erro de fato no preenchimento da
PER/DCOMP, bem como a liquidez e certeza do crédito de saldo negativo de CSLL
pleiteado. (Acórdão CARF no 1401-004.897, de 14/10/2020)
No caso vertente, a retenção na fonte sob o código 3426 indica a existência de
operações de aplicações financeiras de renda fixa. Portanto, seria necessário que a contribuinte
trouxesse aos autos documentos que comprovassem as ditas aplicações financeiras e as
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.426 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000401/2003-58

respectivas retenções. Não basta o “razonete” da contribuinte, conforme argumentado no
seguinte trecho da peça recursal:

Ademais, alinho-me com a interpretação da DRJ/JFA de que a retenção efetuada
em 1999 não pode compor o saldo negativo de IRPJ no 1o trimestre de 2002 porque a retenção na
fonte de IRPJ deve ser levada ao ajuste no próprio ano em que ocorrer. Comporá eventual saldo
negativo de IRPJ no ajuste do respectivo ano em atendimento ao regime de competência.
A contribuinte alegou que o crédito poderia ser deferido como saldo negativo de
IRPJ de 1999. Entretanto, tal não é possível.
Primeiro, porque foge completamente do escopo do presente processo, cujo objeto
é o indeferimento de parte do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ no 1o trimestre de 2002.
O pedido de crédito de saldo negativo de IRPJ em 1999 é substancialmente distinto do
reconhecimento de uma retenção na fonte para compor o saldo negativo em 2002. Não se trata,
portanto, de mero erro de fato.
Segundo, porque não é possível verificar a liquidez e certeza do alegado saldo
negativo de IRPJ sem que verifique a correição do IRPJ devido e das parcelas de IRRF e
estimativas mensais que eventualmente o componham.
Terceiro, porque o Pedido de Restituição e a Declaração de Compensação devem
ser dirigidos conforme legislação de regência à autoridade competente para a verificação original
do direito creditório, que é a autoridade fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil e não as
autoridades julgadoras administrativas.
Assim, tenho que o crédito de R$ 31.195,09 pleiteado deve ser indeferido. Voto,
nesta parte, por negar provimento ao recurso voluntário.

Valoração dos débitos e créditos.
Neste ponto, a contribuinte alegou que as Declarações de Compensação
transmitidas em 26/09/2006 seriam retificadoras das DCOMP apresentadas em 21/10/2003 e que
as declarações originais teriam sido transmitidas antes do vencimento dos débitos compensados.
Desta forma, não haveria a incidência de juros e multa por não haver mora.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.426 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000401/2003-58

Tenho que a alegação da contribuinte deve ser acolhida.
De fato, trata-se de DCOMP retificadoras conforme quadro abaixo:
DCOMP original
Data transmissão
DCOMP retificadora
Data da transmissão
30376.41429.211003.1.3.02-2900
21/10/2003
26304.92524.260906.1.7.02-1109
26/09/2006
34240.68265.211003.1.3.02-4954
21/10/2003
08576.44118.260906.1.7.02-1008
26/09/2006
00164.29978.211003.1.3.02-1968
21/10/2003
28249.29940.260906.1.7.02-9607
26/09/2006

Nestas DCOMP, a contribuinte utilizou créditos de saldo negativo de IRPJ de
2002 para compensar com o débito de IRPJ do terceiro trimestre de 2003 (código 2089 – Lucro
Presumido), com vencimento em 31/10/2003. Portanto, conforme alegado pela contribuinte, as
declarações originais foram transmitidas antes do vencimento do débito.
No momento da transmissão das declarações retificadoras, a valoração dos débitos
de acordo com a data de transmissão das DCOMP originais estava prevista nos artigos 28 e 61 da
IN SRF no 600/2005, verbis:
Art. 28. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão valorados na
forma prevista nos arts. 52 e 53 e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos legais,
na forma da legislação de regência, até a data da entrega da Declaração de
Compensação.
§ 1o A compensação total ou parcial de tributo ou contribuição administrados pela SRF
será acompanhada da compensação, na mesma proporção, dos correspondentes
acréscimos legais.
§ 2o O disposto no caput e no parágrafo único do art. 6o da Lei no 8.218, de 29 de agosto
de 1991, aplica-se à compensação da multa de lançamento de ofício efetuada,
respectivamente, no prazo legal de impugnação e no prazo legal para a apresentação de
recurso voluntário, salvo nos casos excepcionados pela Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, e por outros diplomas legais.
[...]
Art. 61. A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de
valoração prevista no art. 28, que permanecerá sendo a data da apresentação da
Declaração de Compensação original. (grifei)
Destarte, a data para a valoração do débito de IRPJ do terceiro trimestre de 2003
compensado conforme as DCOMP acima relacionadas deve ser a da transmissão das DCOMP
originais, ou seja, 21/10/2003.
Neste ponto, portanto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário.

Conclusão.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.426 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000401/2003-58

Voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito à
valoração dos débitos compensados nas DCOMP retificadoras no 26304.92524.260906.1.7.02-
1109, 08576.44118.260906.1.7.02-1008 e 28249.29940.260906.1.7.02-9607 de acordo com a
data de transmissão das DCOMP originais em 21/10/2003.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital